Tribunal: TJMT
Processo: 1042109-31.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042109-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELINO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 314.433.621-15 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1042109-31.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CELINO FRANCISCO DE PAULA

Recorrido(s):

SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE FIGURA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DEFEITUOSOS – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE GÁS NO IMÓVEL LOCADO – DANOS MORAIS RESSARCIDOS EM DEMANDA ENVOLVENDO A CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO – DANOS MATERIAIS – MULTA CONTRATUAL – VALOR DEVIDO – RESCISÃO CONTRATUAL QUE NÃO DECORREU DO FATÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ad causam da Recorrida se mostra presente, na medida em que figura como prestadora de serviços defeituosos, onde, defende o Recorrente, que esta pôs em locação imóvel sem condições de habitabilidade.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Muito embora exista o dano moral, então decorrente da ausência de gás encanado no imóvel locado, o que o torna sem condições de habitabilidade, verifica-se que este já foi devidamente indenizado em demanda promovida em face da construtora do empreendimento, não merecendo ser o autor beneficiado de nova condenação, sob pena de incorrer em verdadeiro bis in idem.

Quanto à multa inerente a rescisão contratual, verifica-se que o restabelecimento do gás se deu em fevereiro, sendo a rescisão realizada apenas em maio, ou seja, não foi o fatídico quem deu causa à rescisão, mostrando-se, portanto, devida a multa contratual.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar a ilegitimidade passiva, porém, no mérito julgar improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrida.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

A legitimidade de partes, em se tratando de condições da ação, deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual presente na exordial, sendo que nesta figura a Recorrida como prestadora de serviços defeituosos, vez que pôs à locação imóvel sem condições de habitabilidade, além de cobrar multa inerente à rescisão contratual, em que o demandante reputa ser indevida.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, vez que presente a legitimidade passiva da Recorrida.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre a locação de imóvel residencial, onde o autor defende a ausência de condições de habitabilidade, na medida em que se encontrava sem a disponibilização de essenciais serviços de gás encanado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a ausência de gás encanado na unidade residencial locada pelo Recorrente, fato este que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, causando a este danos morais a serem reparados.

Todavia, conforme apontado no
decisum
objurgado, observo que o autor, além do presente feito, também propôs demanda indenizatória em face da construtora (Feito nº 1022638-29.2020.8.11.0001, com indenização galgada no patamar de R$ 4.000,00), tendo por objeto a mesma causa de pedir, qual seja, ausência de disponibilização de gás encanado.

Atualmente arquivada, referida demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo que o
decisum
, transitado em julgado e já dado seu integral cumprimento, condenou a construtora a título de danos morais.

Logo, tenho que, muito embora existente o dano moral, então decorrente da ausência de gás encanado no imóvel locado, o que o torna sem condições de habitabilidade, este já foi devidamente indenizado, não merecendo o autor ser beneficiado em nova condenação, sob pena de incorrer em verdadeiro
bis in idem
.

Quanto ao dano material, verifico que este se trata de pleito alusivo a devolução dos valores pagos a título de multa por rescisão contratual, em que o Recorrente reputa ser indevida, vez que o rompimento do negócio jurídico se deu de forma justificável, frente a ausência na disponibilização de essenciais serviços.

Ocorre que, a rescisão contratual, conforme apontado pela Recorrida e não impugnado pelo Recorrente, se deu em 08/05/2020, sendo que desde 24/02/2020 o imóvel objeto de locação já se encontrava com a disponibilização do gás, conforme observado no comunicado do condomínio acostado na contestação (ID 116451994).

Saliento, além de não restar impugnado referido documento, é de se observar que o próprio autor, quando da demanda envolvendo a construtora (Feito nº 1022638-29.2020.8.11.0001), admite o restabelecimento de essenciais serviços ainda em fevereiro de 2020.

Desta feita, ocorrida mais de dois meses após o restabelecimento do gás, tem-se que a rescisão não decorreu do fatídico, mostrando-se, portanto, devida a multa prevista contratualmente.

Assim,

tenho que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a ilegitimidade passiva, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022